Tribunal: TJMT
Processo: 0002156-21.2006.8.11.0049
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002156-21.2006.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESMERALDO GONCALVES DE SA - CPF: 608.612.238-53 (APELANTE), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), JUCELINO LIMA SOARES - CPF: 057.127.261-49 (APELADO), WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - CPF: 845.874.821-53 (ADVOGADO), LUIS MAURO DE LEITE GONCALVES - CPF: 033.699.838-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA SAAD MACHADO - CPF: 014.224.591-79 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ESMERALDO GONÇALVES DE SÁ (APELANTE), LUIS MAURO DE LEITE GONCALVES - CPF: 033.699.838-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), ESMERALDO GONCALVES DE SA FILHO - CPF: 405.878.356-72 (APELANTE), MARIA APARECIDA DE LEITE GONCALVES - CPF: 050.692.818-79 (APELANTE), MARCOS DE LEITE GONCALVES - CPF: 125.345.908-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETIDICADE – REJEITADA – PRELIMINARES

RECURSAIS – VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ SINGULAR – TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – INCIDÊNCIA DO ART. 259, VII, DO CPC/73 – PREFACIAL ACOLHIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1- Não se acolhe pretensão de não acolhimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença.

2- A jurisprudência do STJ
“é iterativa no sentido de que se aplica, no ordenamento jurídico brasileiro, a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais (tempus regit actum), que orienta as regras de direito intertemporal em âmbito processual, segundo a qual o juízo de regularidade do ato praticado deve ser efetivado em consonância com a lei vigente no momento da sua realização”.
(AgInt no AREsp 1594011/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021). No caso, o valor a ser atribuído à causa é aquele determinado pelo artigo 259, inciso VII, do Código de Processo Civil de 1973, pois a atribuição deve observar a regra vigente quando da prática do ato, ou seja, do ajuizamento da demanda.

3- É assente no STJ, o entendimento de que
“há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.”
(AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019). Na hipótese, embora o Autor/Apelante tenha requerido a produção de provas a tempo e modo corretos, o Julgador
a quo
julgou a lide antecipadamente; contudo, concluiu pela improcedência dos pedidos em razão da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de

Esmeraldo Gonçalves de Sá
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT.

Incialmente o Apelante promoveu Ação de Manutenção de Posse em desfavor de
Luiz Carlos Alves do Amaral
e
Walter Samuel de Oliveira
; todavia, antes da citação dos Réus, emendou a petição inicial, incluiu o Apelado Jucelino Lima Soares no polo passivo da lide, alterou o nome da Ação para de Reintegração de Posse, pediu a desistência em relação aos Requeridos e a tramitação apenas em face de
Jucelino Lima Soares
.

O pedido foi deferido e, homologada a desistência em relação aos demais corréus, a Ação de Reintegração de Posse tramitou tão-somente contra o Recorrido Jucelino Lima. Ao final, o pleito formulado pelo Autor/Apelante foi julgado improcedente, a decisão liminar foi revogada e o Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante almeja a concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Insurge-se quanto à decisão que alterou o valor da causa.

Alega cerceamento ao seu direito de defesa, sob a tese de que em se tratando de ação possessória a prova oral e pericial é imprescindível.

No mérito, refuta os fundamentos da sentença e pugna pela procedência do pedido inicial, sob a tese de que comprovou os requisitos necessários para a reintegração de posse.

O Apelante também requer que os demais filhos do falecido Autor e sua viúva meeira, Sr.ª Aparecida de Leite Gonçalves, sejam admitidos como substitutos processuais de Esmeraldo Gonçalves de Sá.

Com o Recurso, o Apelante juntou documentos.

Contrarrazões no Id. 118682690, em que o Apelado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, argumenta a impossibilidade de juntada de documentos em sede de Apelação e, no mérito, rechaça os argumentos expostos pelo Recorrente.

Em 22/03/2022, concedi efeito suspensivo ao Recurso (Id. 122033976).

Também foi deferido o pedido de sucessão processual e determinado a retificação da autuação e registro para que conste como Apelante o Espólio de Esmeraldo Gonçalves de Sá, representado por seus herdeiros Luiz Mauro de Leite Gonçalves, Aparecida de Leite Gonçalves, Marcos de Leite Gonçalves, Esmeraldo Gonçalves de Sá Filho.

Conforme se extrai dos Ids. 129060664 e 129169178, ambas as partes não têm interesse na tentativa de conciliação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO(PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, o Apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso.

Sustenta que o Recorrente não rebateu
“os fundamentos utilizados pela sentença que reconheceu que o Apelante seria ilegítimo para propor a presente ação, pois de toda a posse, é possuidor/proprietário de 6,25% e, por consequência, é mero detentor dos 93,75%, vez que é apenas representante dos mesmos, o que afasta o direito à posse e/ou comprovação de posse”
.

Argumentam que as razões recursais são inteiramente divorciadas do que foi decidido pelo Julgador
a quo
, pois se limitou em repetir os argumentos utilizados na inicial e petições apresentadas anteriormente.

Assim, pugna pelo não conhecimento do Apelo.

Os argumentos não prosperam, pois das razões do Recurso é possível extrair teses aptas à reforma da sentença, de modo que não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Aliás, quanto ao capítulo citado expressamente pelo Apelado nas contrarrazões que, segundo ele não foi objeto de insurgência, eis o que consta das razões do apelo:

Há equívoco na r. sentença ao mencionar que o Sr. Esmeraldo seria o mero detentor da posse de parte de área “pois nos memoriais descritivos de fls. 90 e 91 resta ‘demonstrado que os demais possuidores/proprietários da área detém delimitada a sua cota ...”,

pois são eles meramente ilustrativos, não constando

da descrição do imóvel no doc. de

fls. 92,

e nem nas escrituras públicas retro mencionadas

(id 52430765, pág. 2 até id 52430761 pág 1) que revelam que as áreas foram vendidas para os demais condôminos em FRAÇÕES IDEAIS NÃO DETERMINADAS NO IMÓVEL, remanescendo ele formalmente indiviso.

É induvidoso que a área está devidamente detalhada, e que há equívoco da r. sentença também nesse ponto.

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL– Nesse ponto vale frisar que o Apelante Luis Mauro de Leite Gonçalves, já admitido como substituto processual do falecido pai Esmeraldo Gonçalves de Sá, é

seu herdeiro e sucessor,

e também coproprietário e copossuidor de área ideal de 93,75%, em condomínio indiviso juntamente com seus irmãos Marcos de Leite Gonçalves e Esmeraldo Gonçalves de Sá Filho, podendo igualmente defendê-la contra terceiros.

Os demais coproprietários e copossuidores da mesma área ideal de 93,75%, em condomínio indiviso, herdeiros e sucessores de Esmeraldo Gonçalves de Sá:

Marcos de Leite Gonçalves, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob n.º 125.345.908-80, RG 8764950-0 SSP/SP, com endereço na Rua Abílio José Espinosa, n.º 101, Taboão da Serra/SP, CEP 05526-010, e

Esmeraldo Gonçalves de Sá Filho, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF sob n.º 405.878.356-72, RG n.º 8764952-4 SSP/SP, com endereço na Rua Rafael Clark, n.º 33, bairro Jardim Jussara, em São Paulo/SP, CEP 05526-010,

juntando ao feito

os mandatos anexos e documentos de identidade como doc. 23 e doc. 24, requerem sejam também admitidos como substitutos processuais de Esmeraldo Gonçalves de Sá.

Idem a cônjuge supérstite e meeira por ser o regime de casamento o de comunhão de bens,

Srª Maria Aparecida de Leite Gonçalves,

brasileira,

viúva, portadora do CPF n.º 050.692.818-79, RG n.º 3652673-3 SSP/SP, com endereço na Rua António Aggio nº470,

apto 42 ,

Bairro Jardim Ampliação, São Paulo/SP, CEP 05713-420,

conforme certidão de casamento e mandato anexas como

doc. 25.

Logo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO(PRELIMINAR - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Ação foi ajuizada em 07/12/2006 e o Autor/Apelante objetiva ser reintegrado na posse de 9.976 ha (novecentos e setenta e seis hectares) de terras. Deu à causa, o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Em 15/07/2021, o Julgador
a quo
alterou de ofício o valor da causa, sob o fundamento de que este montante deve corresponder ao proveito econômico que a parte pretende obter e, por ser fato público e notório a valorização das terras nos Municípios de Vila Rica e Santa Cruz do Xingú, alavancada pela chegada da agricultura, que tem despertado interesse de agricultores de todo o Estado, tanto que
“há negócios jurídicos em que os valores ultrapassam o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o hectare.”

Levando em consideração a tabela referencial de preços do INCRA, atualizada em 2.015, a qual dispõe que o valor total máximo do hectare em Vila Rica gira em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como que a legislação processual vigente determina que nas ações reivindicatórias/possessórias, o valor da causa deve corresponder ao valor da avaliação da área objeto do pedido (art. 292, IV, CPC), firmou convicção de que deve ser observada a avaliação oficial realizada pelo INCRA e, considerando que o Autor/Apelante pretende tutela jurídica de de porção de área com 9.976 hectares, entendeu como correto o valor de R$ 49.880.000,00 (quarenta e nove milhões e oitocentos mil reais), que corresponde ao total da área vezes o valor da tabela do INCRA, isso é: 16.500 x 5.000 =

R$ 49.880.000,00.

Inconformado, o Apelante alega que ao caso não pode ser aplicada a regra prevista no atual CPC e razão lhe assiste.

Não se pode olvidar que o ato processual deve ser praticado de acordo com a lei então vigente e, na hipótese, conforme já exposto, a Ação foi promovida em
07/12/2006, ou seja,
na vigência do CPC de 1973.

O Juiz aplicou a regra do artigo 292, inciso IV, do atual CPC, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

[...]

Ocorre que na época do ajuizamento da demanda vigia o Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual é ele que deve reger a atribuição do valor da causa e, nessa esteira, deve ser fixado com base na estimativa oficial para lançamento do imposto (art. 259, VII, CPC/73).

Com efeito, em atenção à teoria do isolamento dos atos processuais (ou princípio
tempus regit actum
), deve ser aplicada ao ato processual a norma vigente ao tempo em que ele foi praticado.

Aliás, a jurisprudência do STJ
“é iterativa no sentido de que se aplica, no ordenamento jurídico brasileiro, a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais (tempus regit actum), que orienta as regras de direito intertemporal em âmbito processual, segundo a qual o juízo de regularidade do ato praticado deve ser efetivado em consonância com a lei vigente no momento da sua realização”.
(AgInt no AREsp 1594011/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021).

O valor a ser atribuído à causa, portanto, é aquele determinado pelo artigo 259, inciso VII, do Código de Processo Civil de 1973, pois a atribuição deve observar a regra vigente quando da prática do ato, ou seja do ajuizamento da demanda.

Com essas considerações,
acolho a preliminar
e fixo o valor da causa em R$ 182.500,00 (cento e oitenta e dois mil e quinhentos reais), quantia que corresponde ao total tributável em 2006, conforme comprovado pelo Apelante. De conseguinte, determino a restituição da diferença recolhida a maior pelo Recorrente.

É como voto.

VOTO(PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Neste capítulo, o Apelante relembra que a Ação foi ajuizada há 15 anos e que uma simples inquirição dos confrontantes, depoimentos pessoais das partes e visita
in loco
para entender a região, seria suficiente para a resolução diversa da que chegou o Juiz sentenciante.

Assevera que não olvida que o Juiz é o destinatário da prova; contudo, a instrução processual, em especial a oitiva dos confrontantes e das pessoas da região é mais que necessária para que possa demonstrar, inequivocadamente, a sua posse.

No que tange à prova pericial, sustenta que facilitará ao Julgador constatar a fragilidade dos documentos apresentados pelo Apelado e a higidez daqueles que foi por ele carreado para os autos.

Por fim, assevera que o julgamento de uma ação possessória sem a produção de provas pode ser, como foi, ambiente propício para decisões imprecisas.

A prefacial comporta acolhida.

Conforme exposto, esta Ação Possessória foi ajuizada em 2006. A audiência de justificação foi realizada em 13/01/2011, depois que foi interposto Recurso de Agravo de Instrumento.

O pedido liminar possessório foi deferido em 28/02/2011 e a decisão
confirmada por esta Corte Estadual no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 25332/2011.

Em 17/08/2015, foi realizada a audiência preliminar e, conforme se extrai do Termo (Pág. 4, Id. 1118682511 – Parte 1), tratava-se de ato previsto no artigo 331, do CPC/73, para tentativa de conciliação.

Naquela ocasião o Apelante requereu a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, além do prazo de 10 (dez) dias para juntada do georreferenciamento.

O Requerido/Apelado não se fez presente; entretanto, juntou petição em que afirmou a inexistência de interesse na composição e requereu a produção de prova pericial, oral e juntada de documentos. O Juiz,
“tendo em vista a complexidade da causa”
, entendeu por bem realizar o saneador em gabinete; contudo, já determinou a intimação das partes para que apresentassem o rol de testemunhas e depoimentos pessoais que desejassem ouvir, no prazo de 10 (dez) dias.

As partes cumpriram a determinação e apresentaram o rol de testemunhas; porém, a audiência não se realizou.

O Juiz substituto, em 18/10/2017, determinou a realização de audiência conjunta deste feito com os processos de códigos n.ºs 16496, 11238, 55191, 7221, 14266, 52564, 7752, 50899, 6323, 6468, 4218, 42575, 46208, 16629, 41501, 40166, 40133, 121135, 60761, 10546 e 10641, sob a tese de que em todos eles a Empresa Arcobrás figura como parte autora ou ré, e postergou a análise de eventuais requerimentos para depois a audiência conjunta.

Inconformado, o Autor/Apelante pediu a exclusão deste processo da audiência, pois a empresa Arcobrás Comercial e Importadora Ltda. não integra esta lide.

A audiência conjunta foi realizada e o Termo transladado para este processo. Ressalvo que a audiência não se tratou de instrução coletiva, destinou-se exclusivamente para que o Julgador que atuava em Vila Rica no ano de 2017 tivesse
"uma visão simultaneamente, global e particularizada dos pontos controvertidos e das provas já produzidas em cada demanda."
Assim, não foram produzidas provas de qualquer espécie, as partes de todos os processos que foram reunidos, tão somente, foram autorizadas a apresentar ao Juiz o que entendessem relevante para o deslinde das questões. (Pág. 5, Id. 118682480 - Parte 1).

Em 21/03/2019 foi noticiado o óbito do Autor/Apelante, e seu filho Luiz Mauro de Leite Gonçalves, coproprietário do imóvel objeto da disputa, em maio daquele ano (2019), requereu sua admissão como substituto processual.

Os autos foram digitalizados e, conforme já exposto, em 15/07/2021 o Juiz singular alterou, de ofício, o valor da causa. Recolhidos os valores tal qual determinado, sobreveio a sentença recorrida.

No
decisum
, os pedidos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que o Autor/Apelante não logrou êxito em provar fato constitutivo de seu direito, ou seja, os requisitos do artigo 561, do CPC.

Nítido, portanto, o cerceamento de defesa.

Sabe-se que o cerceamento do direito de defesa consiste na diminuição ou supressão de direitos ou garantias legais da parte, tirando-lhe ou dificultando-lhe a defesa. (DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. Vol. 1. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 664).

O Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369. As partes
têm o direito
de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código,
para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido
ou a defesa
e

influir eficazmente na convicção do juiz
.
(sem grifos no original)

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Depreende-se da redação dos citados dispositivos que a produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Julgador quando da análise da lide.

Assim, embora o Juiz não esteja obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes, é certo que ele (Julgador) não pode impedi-la de produzir provas que consideram pertinentes e relevantes ao deslinde da controvérsia.

Neste caso, denota-se da sentença que o Juiz singular consignou que a lide comportava julgamento imediato porque não havia “
necessidade de produção de outras provas, a teor do artigo 353 do Código de Processo Civil e do princípio do livre convencimento motivado”.

Efetivamente, a jurisprudência não destoa do entendimento do sentenciante de que o Juiz é o destinatário da prova e, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o julgamento antecipado da lide, por si só, não acarreta cerceamento de defesa. Todavia, quando analisou o pedido, consignou que
“pelo princípio do ônus da prova, quando alguém possui uma pretensão e deseja que a mesma seja reconhecida por meio da via jurisdicional, deve em regra provar o fato constitutivo da relação litigiosa, em especial, em ação possessória, o aludido princípio vem expresso no artigo 561 do Código de Processo Civil”
.

Ou seja, embora o Julgador não tenha oportunizado a produção de provas, as quais foram requeridas de forma genérica na petição inicial, reiteradas e pormenorizadas no momento oportuno, rejeitou as teses expostas pelo Recorrente sob o argumento de que ele não comprovou o alegado.

Diante disso, é evidente que o feito exige a produção de outras provas.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o Julgador entende substancialmente instruído o feito, o que não ocorreu no caso, pois julgou improcedentes os pedidos dos Apelantes porque entendeu que os argumentos não foram comprovados.

Nos termos do aresto proferido pelo Ministro Raul Araújo,
“há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.”
(AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019).

Nas palavras do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
“o julgamento antecipado da lide para julgar improcedente o pedido por falta de prova incorreu em cerceamento de defesa, uma vez que o Juiz a quo impediu a produção da prova oportunamente requerida pela parte autora, por meio da qual pretendia comprovar seu direito”
. (AgInt no AREsp 576.733/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 07/11/2018).

E para arrematar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA. AUSÊNCIA. REQUERIMENTO OPORTUNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ entende ser "indevido o julgamento antecipado da lide, ensejando cerceamento de defesa, quando julgado improcedente o pedido por falta de provas requeridas oportunamente pelo autor da demanda ou quando o demandado na ação requer a produção de provas, mas o pedido for indeferido, julgando-se antecipadamente a lide, afirmando-se que o réu não provou suas alegações"
(AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020). 1.1.
No caso concreto, o juiz de primeiro grau, depois de ter reconhecido a necessidade de dilação probatória, cuja produção fora tempestivamente requerida, julgou a lide antecipadamente concluindo pela improcedência dos pedidos em razão da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito reivindicado
. 1.2. Da mesma forma, o Tribunal local reconheceu existir o "direito de sequência" (L. 9.610/1998, art. 38) em favor do demandante, bem assim sua irrenunciabilidade e inalienabilidade, todavia rejeitando a pretensão inicial porque não comprovada a revenda com acréscimo de valor ("mais valia"), ressaltando tratar-se de prova incumbente à parte autora. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.859.594/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de
19/5/2022
). (sem grifos no original)

Assim, não há dúvidas de que ocorreu cerceamento ao direito de defesa do Recorrente, já que o feito foi julgado antecipadamente porque, em tese, estaria maduro; contudo, os pedidos do Apelante foram julgados improcedentes por falta de provas que foram requeridas oportuna e justificadamente.

Em outros termos, a sentença violou legítimo direito de defesa do Recorrente, posto que se o Julgador não constatou a prova do alegado, deveria ter determinado a produção de provas pertinentes, a fim de possibilitar ao Apelante a comprovação da tese inicial.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, anulo a sentença e determino a remessa dos autos à instância de origem para o regular trâmite processual, com a produção das provas necessárias ao deslinde do feito. De conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais do Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022